Tribunal: TJSP
Processo: 1042850-17.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO IMOTIVADO DE VOO - DANO MORAL – DANOS MATERIAIS - Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência da demanda – Descabimento – Hipótese em que, apesar de não comprovado o motivo do cancelamento do voo, tal fato não ocasionou dano moral em desfavor do autor – Circunstâncias concretas que não evidenciaram a ocorrência de transtorno

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO IMOTIVADO DE VOO - DANO MORAL – DANOS MATERIAIS - Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência da demanda – Descabimento – Hipótese em que, apesar de não comprovado o motivo do cancelamento do voo, tal fato não ocasionou dano moral em desfavor do autor – Circunstâncias concretas que não evidenciaram a ocorrência de transtorno exacerbado ao autor – Autor que, ao decidir percorrer o trecho restante por via terrestre, inviabilizou a prestação de assistência pela companhia aérea ré – Impossibilidade de reembolso pelo preço do bilhete de ônibus, o que ensejaria, na prática, a gratuidade do deslocamento, o que não é possível – Sentença de primeiro grau mantida – RECURSO DESPROVIDO.